Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709202-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UESTER VALDIGNAR VEIGA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FORMA DE CÁLCULO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. O agravante alegou a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite, sustentou a inexigibilidade do título executivo e impugnou a forma de cálculo da dívida, em especial quanto à aplicação da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a legalidade da norma que embasa o título na fase de execução; (iii) determinar se há excesso na execução em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de concessão de medida liminar, não suspende automaticamente o cumprimento individual da sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC, sendo necessária a demonstração inequívoca da relação de dependência e do impacto direto e inevitável da rescisória sobre a execução, o que não se verifica no caso. 4. O debate sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e sua adequação às normas de responsabilidade fiscal foi exaurido na ação coletiva originária, não sendo cabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo juros de mora e correção monetária até novembro de 2021, encontra respaldo na EC no 113/2021 e nas Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022, que regulamentam a atualização dos precatórios e débitos judiciais contra a Fazenda Pública. 6. A alegação de anatocismo não se sustenta, pois a aplicação da SELIC, de forma exclusiva a partir de dezembro de 2021, substitui os demais encargos, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento pacificado no TJDFT e respeitando a normativa vigente. 7. A existência da ADI no 7435/RS, em trâmite no STF, não impede a aplicação da norma questionada, pois não houve concessão de medida cautelar ou determinação de suspensão dos efeitos da Resolução CNJ no 303/2019. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de medida liminar, não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado. 2. Questões relativas à legalidade da norma que fundamenta o título executivo não podem ser rediscutidas na fase de execução. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, a partir de dezembro de 2021, é válida e não configura anatocismo, desde que não haja cumulação com outros índices no mesmo período. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com redação da Resolução CNJ no 448/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, jurisprudência sobre aplicação da EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019; STF, ADI no 7435/RS (rito abreviado, sem liminar). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Destaca, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.349 do STF, a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349),mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030